Tribunal: TJES
Processo: 5003133-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003133-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO SCOPEL

AGRAVADO: VINICIUS SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE DA MEDIDA. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Pedro Scopel contra decisão da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por Vinícius Souza dos Santos, deferiu parcialmente medida liminar para bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 190.066,77, com fundamento na existência de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica entre a empresa Alfa Construtora, Incorporadora e Administradora LTDA e seu sócio Pedro Scopel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há elementos concretos que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se há comprovação de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil; (iii) verificar a legalidade da reiteração automática de bloqueios via sistema Sisbajud; (iv) aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 50 do Código Civil admite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, desde que comprovados por indícios suficientes.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a desconsideração da personalidade jurídica possui caráter excepcional e exige demonstração inequívoca de conduta ilícita ou fraudulenta dos sócios, com violação à autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

5. A confusão patrimonial pode ser caracterizada por transferências indevidas de ativos entre sócio e pessoa jurídica, ausência de contraprestações e pagamentos cruzados entre contas bancárias, conforme previsto no § 2º do art. 50 do Código Civil.

6. Os autos demonstram, por meio de documentos e acordos judiciais, que valores da sociedade foram transferidos para conta bancária pessoal do agravante, sem justificativa contábil ou respaldo contratual, revelando prática reiterada e consciente de confusão patrimonial.

7. O agravante confessou o recebimento de valores da empresa em sua conta pessoal, sob a justificativa de facilitar a formalização de acordos, o que reforça a conclusão de que há violação à separação patrimonial entre sócio e sociedade empresária.

8. A atuação do juízo de origem ao deferir a medida liminar de bloqueio está fundamentada no art. 300 do CPC, com a presença de elementos que evidenciam tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano.

9. A reiteração automática de bloqueios pelo sistema Sisbajud é legítima, quando respaldada por decisão judicial válida e fundada em elementos concretos que justifiquem a medida, com o fim de assegurar a efetividade da tutela
prestação jurisdicional.

10. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, não configurando nulidade por ausência de motivação nem extrapolação de seus limites, sendo adequada, necessária e proporcional diante do contexto fático e probatório dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, conforme art. 50 do Código Civil. 2. É legítimo o bloqueio de ativos financeiros do sócio, inclusive por meio do sistema Sisbajud com reiteração programada, quando comprovado o uso indistinto de patrimônios e frustrada a execução. 3. A tutela de urgência fundada na presença de elementos probatórios robustos e no risco de ineficácia da medida é cabível para garantir a efetividade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5011422-19.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 05.07.2023; TJES, AI nº 5006035-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 20.11.2023; TJES, AI nº 5002324-39.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, j. 06.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003133-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO SCOPEL
Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A, MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A, MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO - ES22382-A
AGRAVADO: VINICIUS SOUZA DOS SANTOS
Advogados do(a) AGRAVADO: ESTEVAO TOMAZ DOS SANTOS - ES35662, MARINA MASCARENHAS SILVERIO DINIZ - ES36689

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de agravo de instrumento interposto por Pedro Scopel contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES
que,
nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por
Vinícius Souza dos Santos
, deferiu
parcialmente a medida liminar para bloquear os ativos financeiros no valor de R$ 190.066,77, por entender a existência de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica entre a empresa Alfa Construtora, Incorporadora e Administradora LTDA e seu sócio Pedro Scopel.

Em suas razões o recorrente suscita
os seguintes fundamentos:
(i)
ausência de elementos concretos que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica e a consequente constrição de seus bens;
(ii)
que a decisão recorrida viola os requisitos do art. 50 do Código Civil, pois não há comprovação inequívoca de abuso da personalidade jurídica, tampouco de utilização indevida dos bens da empresa em proveito próprio
;
(iii)
que a decisão agravada embora não tenha ordem expressa no sentido de efetuar a reiteração de bloqueio, percebe-se que o sistema do SISBAJUD vem de forma automática procedendo o bloqueio nas contas do recorrente, fugindo assim à razoabilidade e configurando nulidade na decisão por ausência de fundamentação;
(
iv
)
requer a concessão de efeito suspensivo e no mérito a
reforma da decisão
.

Decisão
(Id 12609544) indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Pois bem.

Analisando a questão após a apresentação de contrarrazões, não encontrei motivos para alterar a decisão quando do exame liminar. Explico.

O
art. 50
e parágrafos
, do Código Civil,
prevê que:

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
§ 1º
Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019). § 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019).
I
- cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019).
II
- transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019).
III
- outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019). § 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019).
§ 4º
A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019).
§ 5º
Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Nessa senda,
o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o de seus sócios, não respondendo estes, via de regra, por dívidas daquela,
em respeito ao princípio da auton
omia patrimonial
1
.

Contudo,
essa regra
não é absoluta, podendo ser mitigada p
elo
instituto da desconsideração da personalidade jurídica, que hoje se encontra positivad
o
em nosso ordenamento no art. 50 do Código Civil,
e
m
sua teoria maior,
não importando em dissolução da pessoa jurídica, mas sim na constituição de um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo.

A doutrina afirma que o objetivo da teoria da desconsideração da personalidade jurídica é coibir as práticas fraudulentas por parte dos sócios da sociedade empresária, sem, no entanto, “
comprometer o próprio instituto da pessoa jurídica
”, ou seja, sem “
questionar a regra da separação de sua personalidade e patrimônio em relação aos seus membros
”
2
.

Destarte, “
quando a pessoa jurídica se desviar dos fins determinantes de sua constituição, ou quando houver confusão patrimonial, em razão de abuso da personalidade jurídica, o órgão judicante, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, esteja autorizado a desconsiderar, episodicamente, a personalidade jurídica, para coibir fraudes de sócios que dela se valeram como escudo sem importar essa medida numa dissolução da pessoa jurídica
”
3
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido artigo, optou por fazê-la de modo restritivo, ante a condição de exceção que possui, assim como a fim de
privilegiar o princípio da autonomia da pessoa jurídica.

Nessa senda, relegou à aplicação do instituto aos casos nos quais restem demonstrados de maneira clara a real intenção dos sócios ou administradores de obterem com as suas condutas fins ilícitos ou fraudulentos por meio da respectiva pessoa jurídica.

Neste contexto,
deve-se ressaltar que
“
o
c. STJ possui o entendimento predominante de que trata-se de medida excepcional, bem como que o encerramento irregular das atividades da empresa, não gera, por si só, causa para desconsideração de sua personalidade jurídica, impondo ao Magistrado a verificação da ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 3. Assim, a mera não localização de bens necessários para a garantia do crédito exequendo não é causa suficiente para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
[...]
Data: 05/Jul/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5011422-19.2022.8.08.0000. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Referido entendimento também é adotado por este Sodalício em casos análogos, vejamos:

2 –
Segundo iterativa jurisprudência pátria, a dissolução irregular da sociedade empresária não pode ser considerada isoladamente para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica. 3 - A exegese do art.50 do Código Civil é no sentido da improcedência do incidente nas hipóteses em que a parte alicerçar o pedido de desconsideração em alegações genéricas de frustração da execução sem a demonstração cabal de abuso de personalidade.

[...] Data: 20/Nov/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006035-23.2022.8.08.0000. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Sucessão.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante disposto no artigo 50 do Código Civil, somente é admitida a desconsideração da personalidade jurídica, que é medida excepcional, se demonstrada o abuso empresa executada, consubstanciada no desvio de finalidade ou a confusão patrimonial existente entre os bens da empresa e os bens pessoais dos sócios. 2. O mero fato de a empresa executada encontrar-se inapta, o que pressupõe a sua dissolução irregular, associado a ausência de bens passíveis de penhora não enseja, por si só, a desconsideração de sua personalidade jurídica. 3. Recurso improvido. Data: 06/Sep/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5002324-39.2024.8.08.0000. Magistrado: FERNANDA CORREA MARTINS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assunção de Dívida.

Com efeito,
verifica-se
dos elementos constantes dos autos, que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado p
elo agravado
possui lastro probatório suficiente a indicar, com grau relevante de verossimilhança, a ocorrência de confusão patrimonial entre a sociedade empresária ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA e o seu sócio administrador
Pedro Scopel
, ora agravante.

Tal conclusão emerge da conjugação de diversos documentos colacionados aos autos, cuja análise, mesmo sob a ótica da cognição sumária própria da fase de tutela de urgência, revela indícios robustos de que o agravante utiliza indistintamente os patrimônios da pessoa jurídica e o seu próprio, em manifesta afronta ao princípio da separação patrimonial.

Nesta senda, restou demonstrado que valores de titularidade da sociedade empresária foram destinados à conta bancária pessoal de P
edro Scopel
, conforme registrado em acordos judiciais celebrados pela empresa, e posteriormente confirmados por comprovantes de depósito.

Ademais, verifica-se que o agravante realizou pagamentos de custas processuais em nome da empresa por meio de sua conta pessoal, sem qualquer respaldo documental de ressarcimento ou justificativa contábil idônea. Tais condutas, longe de se tratarem de atos isolados ou eventuais equívocos, revelam padrão reiterado de
confusão
patrimonial, apto a justificar a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Ademais,
n
ão bastasse, o agravante, em sua própria peça recursal, confessou ter recebido os valores em sua conta pessoal, limitando-se a alegar que tal procedimento visava à “facilidade de redação do acordo”, argumento que, além de inverossímil, desconsidera a necessária observância das formas jurídicas adequadas na celebração de negócios entre partes distintas, em especial quando se está diante de pessoa jurídica formalmente constituída.

Por fim,
d
o ponto de vista processual, também se verifica o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência deferida pela instância de origem. O juízo de primeiro grau, com acerto, fundamentou a medida no art. 300 do CPC, reconhecendo a presença da probabilidade do direito, diante dos elementos que evidenciam o abuso da estrutura societária, e do perigo de dano, consubstanciado na reiterada frustração das ordens judiciais de bloqueio.

Portanto,
a
manutenção da constrição de valores via sistema Sisbajud, inclusive em modalidade de repetição programada, revela-se medida adequada e proporcional à finalidade perseguida, qual seja, a efetividade da prestação jurisdicional.

Diante de tais considerações, e ausente qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, entendo que esta deve ser mantida em sua integralidade, porquanto fundada em farta prova documental e em adequada subsunção ao direito aplicável. A medida deferida reveste-se de proporcionalidade e necessidade, diante do reiterado inadimplemento da empresa e da comprovada promiscuidade patrimonial entre pessoa jurídica e seu sócio.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO do recurso
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.
Julgo prejudicado os embargos declaração.

É
como voto.

1
“Voltando ao Código Civil, subsiste, ainda, o princípio da autonomia subjetiva da pessoa jurídica, distinta da pessoa de seus sócios, mas tal distinção é afastada nas hipóteses previstas na lei.” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011. p.138)

2
COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial. Direito da Empresa. Volume 2. ed. 2ª. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 55-56.

3
DINIZ, Maria Helena. Novo código civil comentado. ed. 1ª. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 65.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 17.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.